Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Embargados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 75270978) que deferiu o requerimento de reconsideração formulado pelos ora embargados. Em suas razões recursais (Id. 75409463) os embargantes argumentam, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissão em relação ao requerimento de alteração societária previsto no negócio jurídico celebrado entre as partes. Sustentam que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que foi promovida a alteração contratual da sociedade empresária em questão por meio da transferência de permissão de uso do “box 21” para a sociedade empresária São Francisco Distribuidora Hortifruti Ltda, estando o aludido negócio jurídico registrado na Junta Comercial. Alegam que os embargados incorrem em equívoco ao afirmarem que houve apenas a transferência relativa ao “box 22”. Argumentam que diante da impossibilidade de transferência do “box 21”, poderá ser assegurada a obtenção de tutela específica, o que pode ser perfectibilizada mediante a transferência do “box 8”. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas, com a consequente reforma da decisão embargada. Os embargados ofereceram contrarrazões (Id. 75878273), oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Os embargantes sustentam que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que foi promovida a alteração contratual da sociedade empresária em questão, BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, por meio da transferência de permissão de uso do “box 21” para a sociedade empresária São Francisco Distribuidora Hortifruti Ltda, estando o aludido negócio jurídico registrado na Junta Comercial. Alegam que os embargados incorrem em equívoco ao afirmarem que houve apenas a transferência relativa ao “box 22”. Argumentam que diante da impossibilidade de transferência do “box 21”, poderá ser assegurada a obtenção de tutela específica, o que pode ser perfectibilizado mediante a transferência do “box 8”. A despeito das alegações articuladas, não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo singular de ofício ou a requerimento”. Ocorre que a decisão embargada analisou devidamente a pretensão formulada no presente requerimento de reconsideração formulado pelos recorridos, tendo sido constatada a transferência de permissão de uso em relação ao “box 22” para a sociedade empresária São Francisco Distribuidora Ltda. Como bem ressaltado na decisão ora impugnada, o documento referido no Id. 75092115 demonstra que foi promovida a transferência de permissão de uso referente ao “box 22” para a aludida entidade empresária, aos 20 de agosto de 2024. Aliás, a esse respeito, é importante salientar que a Diretoria da Ceasa registrou ciência a respeito do aludido negócio jurídico aos 22 de agosto de 2024 (Id. 75092115, fls. 2). Os embargantes sustentam que os embargados atuam de má-fé nos presentes autos, pois foi realizada a transferência de permissão de uso do “box 21” para a sociedade empresária São Francisco Distribuidora Ltda, com o subsequente registro do negócio jurídico na Junta Comercial (Id. 72059584, fls. 116-149). No entanto, não é possível observar qualquer anuência da Ceasa em relação ao aludido negócio jurídico. Ademais, verifica-se que a referida alteração do negócio jurídico, utilizada como fundamento no presente recurso, apenas contém assinatura dos recorrentes, sem qualquer registro perante a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, ou até mesmo, a sociedade empresária São Francisco Distribuidora Hortifruti Ltda (Id. 75237315). Além disso, observe-se que há declaração recente emitida aos 19 de agosto de 2025 pela Diretoria da Ceasa, tendo ali constado a sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, como detentora de permissão de uso do “box 8" e do "box 21”. Percebe-se, ainda, que há declaração de permissão de uso do “box 22” para a sociedade empresária São Francisco Distribuidora Ltda (Id. 75279454). Nesse contexto, é indispensável considerar as declarações emitidas pela Administração Pública, em relação aos locais ocupados pelas respectivas entidades empresárias, para o deslinde da questão. Quanto ao mais, convém destacar que o negócio jurídico celebrado entre as partes expressamente dispõe que a transferência alusiva ao uso do “box 8” somente ocorrerá com o adimplemento integral das obrigações previstas negocialmente. Assim, os dados factuais existentes nos autos do processo de origem demonstram que o “box 21” pode ser transferido aos recorrentes, bem como a impossibilidade de transferência do “box 8”. Por essa razão as alegações articuladas pelos ora embargantes não estão revestidas de verossimilhança. Além disso, não há qualquer premissa fática equivocada na decisão ora embargada. Com efeito, os argumentos expostos pelos recorrentes revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Convém destacar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pelos embargantes, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Deve-se registrar, ademais, que, de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida, deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas no presente caso. Finalmente, é necessário ressaltar que o ordenamento jurídico não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo singular. Com esses fundamentos conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator